Tribunal: STF
Processo: MS 36028
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Regina Lúcia Barrozo opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual deneguei a segurança ante a inexistência de prova pré-constituída do direito supostamente violado.



    Nas razões recursais, a embargante aponta contradição no pronunciamento impugnado. Sustenta que, embora não tenha juntado aos autos a decisão transitada em julgado, concessiva do direito à incorporação de quintos, informou o número do processo no qual proferida (de n. 2003.34.00.036853-0). Frisa impedir o ato a denegação da segurança, por ausência de prova pré-constituída do direito.



    Alega que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 20 de julho de 2012, e o acórdão do Tribunal de Contas da União foi proferido em 11 de abril de 2017, violando o instituto da coisa julgada.



    Requer, ao fim:



    [...] o recebimento dos presentes embargos de declaração para suprir contradição apontada e determinar, a suspensão da eficácia da deliberação proferida pelo E. Tribunal de Contas da União, consubstanciada no Acórdão nº 8.615/2018(Processo nº TC 024.311/2015-4). 



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    No pronunciamento impugnado, pontuei que não foi juntada aos autos cópia do inteiro teor do pronunciamento judicial transitado em julgado que, segundo a impetrante, deferiu a ela o direito à incorporação de quintos.



    Afirmei que, inexistindo nestes autos a evidência pré-constituída do direito que se alegou violado, e sendo inviável dilação probatória em sede de mandado de segurança, o feito não pode ter prosseguimento.



    A decisão impugnada não padece da pecha arguida pela embargante – contradição –, uma vez que está devidamente fundamentada, não obstante em sentido contrário aos seus interesses. O fornecimento do número do processo não substitui a copia da decisão que, em tese, demonstraria o direito da impetrante.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de abril de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente